Tribunal: TJMT
Processo: 1005496-21.2025.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005496-21.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLYANA DE CASTRO COSTA - CPF: 017.033.141-58 (APELADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NA MODALIDADE RMC. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de juros de mercado vigente à época da contratação, conforme índices do Banco Central do Brasil, e a restituição simples dos valores descontados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença. Fixada sucumbência recíproca, na proporção de 80% para a ré e 20% para a autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a petição inicial é inepta por ausência de individualização das cláusulas contratuais e do valor incontroverso, nos termos do art. 330, § 2º, do CPC; e (ii) saber se é válida a contratação de cartão de crédito consignado (RMC), com depósito único via TED, para fins de quitação de dívida, sem a devida informação e com cobrança de juros superiores aos praticados em empréstimos consignados, autorizando a conversão contratual, a repetição de indébito e a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de inépcia da petição inicial deve ser rejeitada, pois a ação não tem por objeto a revisão de cláusulas contratuais em sentido estrito, mas sim a declaração de nulidade da própria modalidade contratual adotada, por vício de consentimento e falha no dever de informação, estando a causa de pedir e os pedidos devidamente delineados.

A controvérsia envolve relação de consumo, atraindo a incidência do CDC, nos termos dos arts. 2º e 3º e da Súmula 297/STJ.

A operação de cartão de crédito consignado (RMC), realizada sob aparência de empréstimo consignado tradicional, sem esclarecimento das diferenças entre os produtos e com cobrança apenas do valor mínimo da fatura, compromete a transparência e a boa-fé objetiva, violando os arts. 6º, III e IV; 39, V; 46; 51 e 54, § 4º, do CDC.

O valor contratado foi transferido via TED, sem comprovação de uso ou desbloqueio do cartão de crédito, evidenciando desvirtuamento da operação e cobrança de juros superiores à média de mercado, o que impõe desvantagem excessiva à consumidora.

A conversão do contrato para empréstimo consignado é admitida com fundamento no art. 170 do CC, por se tratar de modalidade que melhor atende à vontade presumida das partes diante da nulidade do negócio jurídico.

A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, nos termos da sentença, ante a ausência de má-fé comprovada da instituição financeira.

Não se configura dano moral na espécie, por ausência de prova de abalo efetivo ou exposição vexatória, tratando-se de mero dissabor, conforme precedentes do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. Não é inepta a petição inicial que descreve com clareza os fatos e formula pedidos certos, ainda que não indique cláusulas contratuais específicas ou valores incontroversos, quando o objeto da ação é a nulidade da própria modalidade contratual. 2. É abusiva a contratação de cartão de crédito consignado sob aparência de empréstimo consignado, com ausência de informação clara e cobrança de juros superiores à média de mercado, hipótese que autoriza a conversão do contrato, com restituição simples dos valores pagos indevidamente. 3. A simples contratação desvantajosa, sem exposição do consumidor a situação vexatória ou negativações, não configura dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A. contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c repetição de indébito e dano moral, ajuizada por Polyana de Castro Costa, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de juros de mercado vigente à época da contratação, conforme índices do Banco Central do Brasil. Além disso, condenou a ré à restituição simples dos valores descontados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença, com atualização monetária pelo IPCA desde cada desconto e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, facultada a compensação. Por fim, fixou a sucumbência recíproca, distribuída na proporção de 80% para a requerida e 20% para a autora, com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em relação à autora, benefíciária da justiça gratuita.

Em suas razões a apelante, sustenta preliminarmente a inépcia da petição inicial por inobservância do art. 330, §2º, do CPC, já que a autora não teria discriminado as cláusulas contratuais controvertidas nem indicado o valor incontroverso do débito e a taxa de juros considerada abusiva, o que inviabilizaria o controle judicial e exigiria a extinção do feito sem resolução de mérito.

No mérito, alega que a operação não configurou simples contratação de cartão de crédito consignado, mas compra de dívida destinada à quitação de débitos preexistentes junto ao BMG e Santander, exigindo participação ativa da consumidora e afastando qualquer vício de consentimento. Argumenta que a conversão judicial para empréstimo consignado com taxa média de mercado desconsidera o risco da operação e a natureza do produto, criando espécie contratual diversa e gerando enriquecimento sem causa da autora. Sustenta ainda que a operação observou a legislação aplicável, incluindo o Decreto Estadual n.º 691/2016 e normas do Banco Central, caracterizando exercício regular de direito.

Requer a extinção do processo sem resolução de mérito pela inépcia da inicial ou, subsidiariamente, a improcedência total dos pedidos, com reconhecimento da validade do contrato e inversão da sucumbência.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 331541369).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Polyana da Castro Costa propôs ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c repetição de indébito e dano moral, em desfavor da Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A., aduz ter contratado o que acreditava ser empréstimo consignado regular, mas descobriu posteriormente tratar-se de cartão de crédito consignado (RMC).

Sustenta que o desconto em folha de pagamento corresponde apenas ao pagamento mínimo da fatura, impedindo a amortização do saldo devedor e perpetuando a dívida com juros elevados. Afirma ter sido induzida a erro por marketing agressivo e falha no dever de informação, já que o banco utilizou nomenclatura confusa e não esclareceu as diferenças entre os produtos.

Alega que o valor foi disponibilizado via TED mas cobrado como cartão de crédito, configurando prática abusiva, e que os juros superam 5% ao mês. Requer a conversão do contrato para empréstimo consignado com adequação da taxa de juros e restituição dos valores pagos indevidamente.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de juros de mercado vigente à época da contratação, conforme índices do Banco Central do Brasil. Além disso, condenou a ré à restituição simples dos valores descontados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença, com atualização monetária pelo IPCA desde cada desconto e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, facultada a compensação. Por fim, fixou a sucumbência recíproca, distribuída na proporção de 80% para a requerida e 20% para a autora, com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em relação à autora, benefíciária da justiça gratuita (id. 331541361).

Inconformada a apelante, sustenta preliminarmente a inépcia da petição inicial por inobservância do art. 330, §2º, do CPC, já que a autora não teria discriminado as cláusulas contratuais controvertidas nem indicado o valor incontroverso do débito e a taxa de juros considerada abusiva, o que inviabilizaria o controle judicial e exigiria a extinção do feito sem resolução de mérito.

No mérito, alega que a operação não configurou simples contratação de cartão de crédito consignado, mas compra de dívida destinada à quitação de débitos preexistentes junto ao BMG e Santander, exigindo participação ativa da consumidora e afastando qualquer vício de consentimento. Argumenta que a conversão judicial para empréstimo consignado com taxa média de mercado desconsidera o risco da operação e a natureza do produto, criando espécie contratual diversa e gerando enriquecimento sem causa da autora. Sustenta ainda que a operação observou a legislação aplicável, incluindo o Decreto Estadual n.º 691/2016 e normas do Banco Central, caracterizando exercício regular de direito.

Requer a extinção do processo sem resolução de mérito pela inépcia da inicial ou, subsidiariamente, a improcedência total dos pedidos, com reconhecimento da validade do contrato e inversão da sucumbência.

Pois bem. Inicialmente, passo à análise da preliminar arguida pela apelante.

A instituição financeira sustenta a inépcia da inicial por ausência de indicação do valor incontroverso e discriminação das cláusulas impugnadas, conforme exige o art. 330, § 2º, do CPC.

Contudo, a pretensão da autora não se enquadra em ação revisional típica de saldo devedor, mas em ação declaratória de nulidade da modalidade contratual de cartão de crédito consignado (RMC), sob alegação de vício de consentimento e falha no dever de informação. A causa de pedir foi claramente exposta e os pedidos são determinados: conversão para empréstimo consignado tradicional, recálculo com taxa média de mercado, repetição de indébito e indenização por dano moral. Não incide, portanto, a disciplina do art. 330, § 2º, do CPC.

Rejeito, assim, a preliminar de inépcia da inicial.

Adentrando ao mérito, a controvérsia decorre de relação estabelecida entre
instituição financeira

e

consumidora
pessoa física, para concessão de crédito, circunstância que atrai a incidência do
Código de Defesa do Consumidor
, à luz dos arts. 2º e 3º do CDC e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o CDC se aplica às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).

Nessa perspectiva, são centrais, no caso, os direitos básicos previstos no art. 6º, III e IV, do CDC, em especial o
direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços
, com especificação correta da natureza, das características e dos riscos da operação; bem como o
direito à proteção contra práticas e cláusulas abusivas
.
Também relevantes os arts. 46, 51 e 54, § 4º, do CDC, que impõem
redação clara e destacada
das cláusulas limitadoras de direito e vedam estipulações que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

Consta dos autos que a autora, servidora pública, pretendia a contratação de empréstimo consignado com parcelas fixas e desconto direto em folha de pagamento, porém a operação efetivamente estruturada foi de cartão de crédito consignado na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC).

Ademais, o valor foi creditado diretamente na conta corrente de titularidade da autora por meio de TED (id. 331540499). Não há nos autos faturas que comprovem a utilização do cartão de crédito ou seu desbloqueio.

Nesse contexto, resta evidenciado que a finalidade da referida contratação foi, em verdade, contornar a margem consignável legalmente permitida, viabilizando a cobrança de juros significativamente superiores àqueles praticados em operações de empréstimo consignado, o que culmina na imposição de ônus desproporcional ao consumidor, comprometendo, inclusive, sua capacidade de adimplemento.

Consoante o disposto no art. 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, o que se configura na espécie.

Dessa forma, mostra-se acertada a sentença que determinou a revisão contratual, convertendo a contratação para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa de juros remuneratórios com base na média de mercado vigente à época da contratação.

Ressalte-se que, nos moldes do art. 170 do Código Civil, “se o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade”.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PENSIONISTA DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor.

(RAC n. 1023448-78.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09.02.2022 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
–
VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –

CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei).

Assim, correta a sentença que reconheceu o vício na contratação e determinou a restituição simples dos valores descontados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença, facultada a compensação.

Ante o exposto, a sentença recorrida encontra-se em consonância com a legislação pátria, a doutrina e a jurisprudência consolidada, razão pela qual merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026